Tribunal: TJBA
Processo: 8009811-56.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009811-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: M. L. M. W. e outros Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, CLAUDIA HAKIM IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO (CPA). IMPETRANTE MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CERTIFICADO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 38, §1º, II, DA LEI 9.394/1996 (LDB). PORTARIA ESTADUAL Nº 16/2025. REVOGAÇÃO DA PORTARIA Nº 191/2022. TESE FIXADA PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 1.127. EFEITO VINCULANTE (ART. 927, III, CPC). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (16/09/2024). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Impugnação à gratuidade rejeitada, pois, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita reclama o afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita pela parte, e isso impõe ao magistrado indicar, fundamentadamente, os elementos que, presentes nos autos, infirmam aquela declaração. 2. Ilegitimidade passiva do Diretor Da Comissão Permanente de Avaliação afastada, pois o presente mandando de segurança foi impetrado apenas em face de ato imputado a Secretária de Educação 3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em seu art. 38, §1º, II, condiciona a realização de exame supletivo para certificação do ensino médio ao requisito etário mínimo de 18 anos, em consonância com a finalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 4. A Portaria Estadual nº 16/2025 revogou integralmente a Portaria nº 191/2022, eliminando qualquer previsão normativa que permitisse a participação excepcional de menores de 18 anos nos exames da Comissão Permanente de Avaliação (CPA). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127, fixou tese de observância obrigatória (art. 927, III, CPC), segundo a qual é incabível a submissão de menores de 18 anos a exames supletivos para fins de certificação do ensino médio, ainda que aprovados em vestibular ou detentores de altas habilidades. 6. A modulação dos efeitos promovida pelo STJ resguardou apenas as decisões judiciais proferidas até a data da publicação do acórdão, em 16/09/2024, não sendo aplicável ao presente caso, em que a decisão liminar foi proferida posteriormente. 7. A ausência de norma vigente que excepcione a regra etária, aliada ao efeito vinculante do precedente repetitivo, afasta a alegação de direito líquido e certo, impondo-se a denegação da segurança. 8. Denegada a segurança, resta prejudicado o agravo interno interposto pela parte impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009811-56.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante M. L. M. W., representado pelo genitor ALEXANDRE DE SOUZA WESTENBERGER e como impetrado SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno, rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA e JULGAR PREJUDICADO, nos termos do voto do relator.